Tribunal: TJMT
Processo: 1010541-58.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010541-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), ROBERT GARCES DE MESQUITA - CPF: 074.654.561-42 (PACIENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA ARAUJO - CPF: 037.342.733-66 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), BENEDITO DE SOUZA BRANDAO - CPF: 626.810.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA BRAGA - CPF: 047.408.392-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 098.455.119-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DIAS ARAUJO - CPF: 046.974.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLISSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 046.216.122-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA FREITAS - CPF: 037.752.924-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO JOSE DA SILVA - CPF: 027.967.994-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010541-58.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO

PACIENTE: ROBERT GARCES DE MESQUITA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – INVIÁVEL EXAME PROFUNDO DAS PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – NECESSIDADE DA MEDIDA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES –
ORDEM DENEGADA
.

A via estreita
de habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Mostra-se idônea a constrição cautelar pautada na
gravidade concreta da conduta, extraída do modo de execução e das circunstâncias do delito, em especial pela indicação de envolvimento com o crime organizado e exacerbada crueldade.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010541-58.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO

PACIENTE: ROBERT GARCES DE MESQUITA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Robert Garces de Mesquita
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de tortura mediante sequestro, organização criminosa e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, estando preso cautelarmente desde 03/03/2024.

Argumenta que os motivos autorizadores da prisão preventiva não estão presentes, especialmente porque não haveria indícios mínimos de autoria. Afirma, ainda, que a liberdade do paciente não representa qualquer risco processual (id. 210793153).

O pleito liminar foi indeferido (id. 212276160).

O juízo singular prestou informações, destacando que a ação penal aguarda a apresentação de resposta à acusação pela defesa do paciente (id. 212773197).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.

213719160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010541-58.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO

PACIENTE: ROBERT GARCES DE MESQUITA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Robert Garces de Mesquita
, aduzindo a fragilidade dos indícios de autoria e a ausência de necessidade da medida.

Conforme se verifica dos autos, em 28/08/2023, o juízo singular acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente e demais investigados, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos em apuração, expondo os seguintes argumentos:

[...] Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de coautoria delitiva, necessários nesta decisão, estão suficientemente demonstrados nos autos, por meio do contido no boletim de ocorrência nº. 2023.62466, no prontuário médico, no relatório investigativo, nos vídeos, nas declarações da vítima Leandro da Silva Araujo, nos termos de reconhecimento fotográfico e nos termos de reconhecimento de pessoa. Portanto, presente o “fumus comissi delicti”.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT 64/77).

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela premeditação e frieza da prática criminosa.

A duas, pela dissimulação na prática delitiva, dificultando a defesa da vítima, vez que “Boladão” teria enviado uma mensagem para a vítima, convidando-a para ir até o “Bar Mororó”, oportunidade em que ela aceitou o convite e pediu para que fosse lhe buscar, sendo enviado um uber que estava com outras pessoas em seu interior, sendo levado para uma região de mata.

A três, pela motivação fútil na prática delitiva, pois a vítima seria ex-membro da organização criminosa “Comando Vermelho” e, atualmente, estava convivendo com algumas pessoas pertencentes a organização criminosa “Castelar”, facções criminosas que estavam lutando pela hegemonia nesta urbe.

A quatro, pela crueldade na prática delitiva, pois teria sido a vítima, ajoelhada e amarrada com as mãos para trás, submetida a intenso sofrimento, mediante agressões físicas e vídeo chamada por cerca de 2 horas para "julgar" sua morte, sendo, por fim, cavado uma cova, jogado a vítima lá dentro, efetuado disparos de arma de fogo e a enterrada.

A cinco, porque os representados seriam integrantes da organização criminosa "comando vermelho".

A seis, porque o representado Tallisson deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto na Comarca de Porto Velho/RO e o representado Benedito deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto na Comarca de Cuiabá/MT.

A sete, porque os representados Benedito e Bruno são reincidentes na forma da lei.

A oito, porque os representados Leonardo de Jesus, vulgo “CH ou Buchudo”, e Tallisson Santos de Sousa, vulgo “Branquilin ou Mano Filho”, seriam líderes da facção criminosa comando vermelho nesta urbe.

A nove, porque os representados em liberdade encontrarão estímulos para a prática de novas infrações penais, inclusive estão sendo investigados pela prática de outros crimes ocorridos nessa urbe.

A dez, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça. [...] (
sic,
id. 125715963).

Ao final da fase investigativa, o Ministério Público denunciou o paciente e outros 08 indiciados pela prática, em tese, dos crimes de tortura mediante sequestro, organização criminosa e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dos indícios de autoria
:

Inicialmente, os impetrantes sustentam a fragilidade da acusação, ressaltando que os indícios de autoria ressoam de um único reconhecimento fotográfico realizado pela vítima do crime de homicídio, o que afirmam ser insuficiente para subsidiar a decretação da medida mais drástica.

Em que pese os argumentos dos impetrantes, o
envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria.

No caso em tela, é possível identificar a presença de indícios mínimos de autoria, notadamente porque consta nos autos depoimento da vítima
Leandro da Silva Araújo,
que declarou ter reconhecido o paciente como um dos executores do delito, além de gravações de vídeo de sua oitiva, termos de reconhecimento fotográfico de pessoa e relatório policial com a descrição da dinâmica delitiva e estudo sobre o vínculo dos executores com o crime organizado.

Neste aspecto, reitera-se que a via estreita de
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Assim, identificado indícios mínimos de autoria do delito em análise, não há como discutir nesta via a tese de ausência de indícios de autoria.

Nesse mesmo sentido:

[...] Outrossim, como já afirmado na decisão agravada, cumpre ressaltar a
imprestabilidade da via eleita para aferição de teses como negativa de autoria, ainda que corroborada por declaração escrita de outrem, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita
, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade, ainda mais porque no presente caso consta dos autos acórdão condenatório pelo delito que a defesa alega inocência. [...]
(RCD no HC n. 868.176/MG, Relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/02/2024).

Da necessidade da medida
:

Quanto à presença do
periculum libertatis
, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, supostamente praticado por determinação da organização criminosa Comando Vermelho, em concurso de pessoas, com emprego de tortura, tendo os executores decretado a morte da vítima, colocando-a em uma cova e efetuado disparos de arma de fogo.

Nesse ponto, relembra-se que, conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta justifica a decretação e manutenção da custódia cautelar:

[...] A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, o qual seria integrante de organização criminosa envolvida na prática de homicídios. [...] (AgRg no HC n. 889.182/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/2024).

Diante disso,

a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois há elementos acerca da periculosidade social do paciente, evidenciada no
modus operandi
do ato criminoso e envolvimento com o crime organizado.

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024